Tribunal: STF
Processo: Rcl 83212
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000349-48.2020.5.14.0402, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16 e nos Temas n. 246 e 1.118 do Ementário de Repercussão Geral.



    Não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.



    O Tribunal Regional do Trabalho, em julgamento de recurso ordinário no processo de origem, proferiu acórdão nos seguintes termos:



    A celebração de contrato não exime o ente público de observar a idoneidade econômico-financeira da prestadora dos serviços, bem como verificar se a contratante cumpre, mensalmente, com o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários (art. 67 da Lei 8.666/93). E se assim não agir, incorre em culpa in vigilando. 



    No caso concreto, foi reconhecido o vínculo empregatício da reclamante com a primeira reclamada, a qual terceirizou, em benefício do Estado do Acre, sua força de trabalho durante o período contratual. 



    Ademais, fora reconhecida na sentença a falha na fiscalização do contrato, notadamente, diante da assunção pelo Estado na contratação de cooperativas para intermediação de mão de obra subordinada, o que contraria o caput do art. 5º da Lei 12.690/2012, fato esse que restou evidenciado na sentença. 



    Ocorrera a utilização indevida da figura do cooperativismo para mascarar a existência de relação de emprego e burlar os direitos da reclamante, cuja efetivação de tal mecanismo fraudulento só foi possível em virtude da conduta omissiva do Estado do Acre, que se furtou ao dever de fiscalizar a entidade contratada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, caracterizando a culpa in vigilando, na espécie. 



    Outrossim, na seara trabalhista, a jurisprudência majoritária reconhece que o fornecedor de mão de obra e o tomador dos serviços possuem maior aptidão para a produção da prova, já que são os detentores da documentação relativa ao contrato firmado entre estes para a execução dos serviços, além da documentação referente ao vínculo trabalhista com os trabalhadores. 



    [...]



    O recorrente não comprovou a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais pela empresa prestadora, limitando-se a tecer argumentos técnico-jurídicos para afastar a sua responsabilidade, de modo que, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente estatal ora recorrente, a sentença está em consonância com a mais atualizada jurisprudência, que admite a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, desde que presente a culpa in vigilando. 



    Ao restar configurada a ilegalidade do vínculo de cooperativado e reconhecida a mera intermediação de obra, em ofensa ao art. 5º da Lei 12.690/12, o qual preconiza não se poder utilizar de cooperativa de trabalho para intermediação de mão de obra subordinada, o ora recorrente passou a ser tomador de serviço de uma relação terceirizada eivada de ilicitude, portanto, com mais razão, torna-se responsável pelo pagamento dos créditos trabalhistas apurados em favor da reclamante.



    Logo, a partir da verificação do caso concreto e reconhecida a omissão culposa, é possível responsabilizar a Administração Pública, sem que haja afronta ao art. 71 da Lei n. 8.666/93, pois, na verdade, o que se está realizando é uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, e desta decorre a responsabilidade subsidiária, aplicando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    (Grifei)



    Observo que o acórdão do Regional apontou específico comportamento negligente do ente público, uma vez que este teria contratado mão de obra subordinada por intermédio de cooperativa, o que é vedado, nos termos do art. 5º da Lei n. 12.960/2012.



    No ponto, a tese fixada no Tema 1.118/RG explicita que:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. (Grifo)



    Desse modo, não verifico transgressão do ato reclamado às diretrizes da ADC 16.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente